Tribunal: TJDFT
Processo: 0741358-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMAS DO STJ (TEMAS 25 E 246). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.061.530/RS e 973.827/RS, paradigmas dos Temas 25 e 246 da lista de recursos repetitivos, respectivamente.
II – Agravo interno não provido.